Tribunal: TJPA
Processo: 0808754-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808754-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDRESSA GOMES PACHECO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR.
MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO SE APLICA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA PACIENTE ONDE MORAM OS FILHOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CUIDADOS DO MENOR E DE DESAMPARO DAS CRIANÇAS.

1.

Ausência de comprovação de desamparo das crianças e dos cuidados da genitora em relação aos filhos menores, bem como infração praticada no interior do domicílio da paciente onde seus filhos moram não enseja a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

2.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0808754-28.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0801106-32.2023.8.14.0053

IMPETRANTE:
BIANCA DOS SANTOS CANDIDO

PACIENTE: ANDRESSA GOMES PACHECO

AUTORIDADE COATORA:
Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu-PA

CAPITULAÇÃO PENAL: TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06)

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por BIANCA DOS SANTOS CANDIDO
,
em favor da paciente ANDRESSA GOMES PACHECO
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da

Comarca de São Félix do Xingu-PA,
nos autos do processo nº
0801106-

32.2023.8.14.0053.

A impetrante alega em suma que a paciente se encontra presa preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da lei 11.343/2006), pois, segundo o Ministério Público, guardava e comercializava entorpecentes para o seu então amante conhecido como ‘’Pio’’.

A acusada seria mãe de 2 (duas) crianças; sendo um com apenas de 03 anos, BRAYAN PACHECO DA SILVA e outra nascida em 15/01/2021, menor ANGELO GABRIEL, que inclusive amamenta e estaria grávida.

Aduz que há existência do fumus boni iuris, em face de injusta coação acima demonstrada, com a ausência de fundamentação calcada em elementos concretos para a permanência em cárcere.

Desta feita, requer que seja concedido o
mandamus
em caráter liminar para que seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar e no mérito confirmar a decisão liminar.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 21/06/2023, por meio do Documento de Id 14712710.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade na sua integralidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

As chamadas prisões cautelares, subdivididas em prisão preventiva e prisão em flagrante delito, constituem exceções no
Código de Processo Penal
, sendo sua decretação fundamentada em medida indispensável à situação de fato.

É imperioso que reste configurado, que a prisão preventiva da ré seja necessária em razão da flagrância ou da presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão cautelar, dispostos no artigo
312
do
Código de Processo Penal
, e tal decisão deverá ser plenamente fundamentada pelo magistrado, por força dos artigos
5º
, XLI e
93
,
IX
da
Constituição Federal
.

Se existirem os indícios de autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, suficientes para embasar o início da ação penal, e a decisão impugnada estiver devidamente fundamentada, estando presentes os requisitos do artigo
312
do
CPP
, que justifiquem a prisão do paciente, não há que se falar em ilegalidade.

No caso sob exame, tem-se que a medida segregacionista da suplicante foi decretada para a garantia da ordem pública, tendo em vista tratar-se de pessoa que estaria envolvida com a organização criminosa chamada “comando vermelho”, e que armazenava em seu domicílio, drogas para tal facção, conforme informação da própria custodiada.

Ainda, o juiz singular considerou que a paciente possui periculosidade concreta, colocando em risco a ordem pública, uma vez que seu
modus operandi
revela que auxilia a entrada e disseminação de drogas por intermédio de facção altamente organizada, que se sedimenta no Município de São Felix do Xingu.

Ademais, entendeu o magistrado
a quo
, que seria inócuo conceder prisão domiciliar à paciente, eis que o crime estaria sendo praticado em sua própria residência, onde a mesma afirma que seus filhos habitam.

Consignou o magistrado a quo, na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva que:
“
Não afigura-se salutar ao adequado desenvolvimento das crianças a sua manutenção junto à genitora que supostamente possui envolvimento ou mesmo integra organização criminosa, e, para além disso, se dispõe a armazenar drogas no domicílio da família, participando, portanto, da engrenagem da mercancia de drogas nesse município em colaboração com indivíduos faccionados, situação esta que coloca em risco não só o adequado desenvolvimento e bem-estar físico e psíquico das crianças, mas até mesmo a sua vida, já que sujeitas a ambiente vicioso e extremamente vulnerável”.

Em casos idênticos, nossos Tribunais Superiores têm se posicionado pela não concessão do remédio heroico, uma vez demonstrada a excepcionalidade da manutenção da segregação cautelar. Vejamos o posicionamento de nossos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade da acusada, evidenciada na grande quantidade de drogas apreendidas e no fato de integrar organização criminosa, constituem motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes. 2. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 3. A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 634538 MS 2020/0339630-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021).

.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO. HC N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MÃES DE FILHOS MENORES. EXCEPCIONALIDADE. MITIGAÇÃO. CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido no dia 20/2/2018, nos autos do HC n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas no referido processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício. 2. No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional. 3. No caso, as instâncias ordinárias negaram o pedido de prisão domiciliar, tendo em vista o fato de a ora paciente ter praticado o crime de tráfico de drogas em sua própria residência, onde também mora seu filho de 6 anos de idade, sendo que parte da droga estava escondida no quarto da criança, em meio às suas roupas. 4. É inviável o deferimento de prisão domiciliar à paciente que pratica o crime de tráfico de drogas dentro de sua própria residência, onde estão seus filhos menores, situação que se enquadra nas exceções mencionadas pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641/SP. Precedentes. 5. O decreto de prisão preventiva está idoneamente fundamentado na reiteração delitiva da ora paciente, que já foi condenada pela prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 461859 PR 2018/0191300-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2018).

Portanto, ainda que a paciente seja mãe de filhos menores, entendo que agiu acertadamente o juiz de primeiro grau ao fundamentar pela necessidade da prisão preventiva diante das peculiaridades do caso, demonstrando tratar-se de pessoa de alta periculosidade, onde medida cautelar diversa da prisão, notadamente a prisão domiciliar, seria insuficiente, pois o crime era praticado em sua residência .

É preciso observar que
o principal objetivo da lei é a proteção da criança, e não a concessão de um salvo-conduto às mulheres que cometem crime sem violência ou grave ameaça, independentemente do risco que a sua liberdade possa oferecer aos filhos, à pessoa com deficiência pela qual é responsável, ou mesmo à sociedade.

Neste sentido:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Artigo 117 da LEP. Excepcionalidade não demonstrada. Ausência de comprovação de situação de desamparo do filho da agravante. Reexame de fatos e provas incompatível com o habeas corpus. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A não comprovação de que os filhos da agravante se encontram em situação de desamparo inviabiliza a concessão da prisão domiciliar, porquanto não evidencia situação de excepcionalidade apta a flexibilizar o disposto no art. 117 da LEP. 2. “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 6. Agravo regimental desprovido” ( HC nº 179.914-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/5/20). 3. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental não provido. (STF - HC: 216942 SC, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022).

Não houve também no presente
writ,
comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados das crianças.

Por esta razão, entendo que não merece prosperar o pedido da paciente com base em tal argumento.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor da paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 18/08/2023